Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. VALOR EXCESSIVO. DETERMINAÇÃO DO STJ DE SOLTAR AS PESSOAS PRESAS PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O valor arbitrado a título de fiança ao paciente, acusado pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mostra-se excessivo, diante da situação financeira apresentada nos autos, sendo que, ademais, no Hc 568.693/ES, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem para determinar a soltura de todos as pessoas a quem foi autorizada a liberdade provisória condicionada a fiança, devendo o paciente ser posto em liberdade sem o pagamento da fiança, mantida a imposição das demais medidas cautelares.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.